Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-41.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-41.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DO REAJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato ajuizada por LUIZ CARLOS ANCIUTTI, para declarar a abusividade do reajuste do prêmio do seguro de vida com base em faixa etária após os 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior nos 12 meses anteriores ao ajuizamento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável, por analogia, a Lei n. 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida para fins de vedação de reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade com vínculo contratual superior a 10 anos; e

(ii) estabelecer se o reajuste realizado pela seguradora, fundado em cláusula contratual e critério técnico-atuarial, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos de saúde, não se aplica por analogia aos contratos de seguro de vida, tendo em vista a natureza distinta entre essas modalidades contratuais.

4. O contrato de seguro de vida possui caráter patrimonial, com regime financeiro de repartição simples e lógica atuarial, o que justifica reajustes de prêmio por faixa etária como forma de manter o equilíbrio técnico e financeiro do grupo segurado.

5. A cláusula de reajuste por faixa etária encontra-se expressamente prevista no contrato, com índice fixado (7,5%) e com prévia ciência do segurado, não se configurando surpresa contratual ou desequilíbrio abusivo.

6. A mudança jurisprudencial do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.537.714/MG) pacificou que, em tese, não há abusividade no reajuste por idade em seguros de vida, afastando-se a interpretação anterior que aplicava os critérios da Lei dos Planos de Saúde.

7. A atuação da seguradora observa os princípios contratuais e consumeristas, não havendo nos autos demonstração de má-fé ou conduta lesiva que justifique restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei n. 9.656/1998, que regula os planos de saúde, não se aplica por analogia aos contratos de seguro de vida.

2. É legítimo o reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária, desde que previsto contratualmente e baseado em critérios técnico-atuariais.

3. A cláusula de reajuste etário em seguro de vida não é abusiva, quando o contrato opera sob regime de repartição simples e há prévia ciência do segurado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, §1o, II, “b”, e 876; CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o; CDC, arts. 2o, §2o, 3o, §1o, e 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.537.714/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.05.2021, DJe 19.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.954.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.301.721/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, Dra. Érika Cristina Camilo Camin, nos autos da Ação Revisional de Contrato manejada por
LUIZ CARLOS ANCIUTTI.

A sentença de primeiro grau
rejeitou a prejudicial de prescrição
e
julgou parcialmente procedente o pedido
, reconhecendo a abusividade do reajuste com base na jurisprudência então dominante do STJ, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior nos 12 meses anteriores ao ajuizamento (
vide
ID. 283376935).

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada
apenas para

corrigir os índices de correção monetária (IPCA) e juros (Taxa Selic)
, sem alterar o mérito (
Cf
. ID. 283376943).

Por suas razões recursais de ID. 283376946, o Apelante sustenta, em suma, ter havido mudança na jurisprudência do STJ, que passou a reconhecer a legalidade dos reajustes por faixa etária em contratos de seguro de vida, invocando a inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde a esta modalidade securitária.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para
julgar improcedente a Ação Revisional de Contrato
,
reconhecendo a inaplicabilidade das disposições da Lei n. 9.656/1998 aos seguros de vida
e, por conseguinte,
a validade da cláusula de reajuste por faixa etária
.

Em Contrarrazões de ID. 283376952, o Apelado pugna pela
manutenção da sentença objurgada
.

Recurso tempestivo (ID. 283376949) e preparado (ID. 284560898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai-se dos autos que, na origem,
LUIZ CARLOS ANCIUTTI
ajuizou Ação Revisional de Contrato contra a seguradora alegando que possui seguro de vida desde maio de 2001 (contratado em 21/08/2008) e que sofreu reajuste abusivo no prêmio mensal quando da mudança de faixa etária, passando de R$ 285,74 em 2020 para R$ 417,05 em 2021, um aumento de 46%, sem correspondente majoração na indenização contratada (R$ 65.123,28).

O Autor/Apelado fundamentou seu pedido na aplicação analógica da Lei n. 9.656/98, sustentando que, tendo mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual, o reajuste por faixa etária seria abusivo.

Citado, o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
apresentou contestação arguindo prescrição ânua e defendendo a legalidade dos reajustes com base no contrato e em princípios atuariais, sustentando a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 aos seguros de vida.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedente a pretensão revisional, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de Petição intitulada “
Ação revisional de contrato
” ajuizada por
Luiz Carlos Anciutti
, em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Com a Inicial, documentos.

Ao id. 134693369 houve o recebimento da inicial.

Audiência de conciliação infrutífera ao id. 139965886.

Contestação ao id. 140055780.

Impugnação à contestação ao id. 140608055.

Decisão de saneamento ao id. 169716855, ocasião em que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Manifestação da parte autora ao id. 171841943.

Manifestação da parte requerida ao id. 171950824, ocasião em que informou que não pretende produzir outras provas.

É o relatório. Decide-se.

Consoante fundamentação infra, a solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos, até porque o magistrado é o destinatário último das provas. Impõe-se, por consequência lógica, o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, em prestígio à duração razoável do processo.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar.

Inicialmente, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor se enquadra no conceito de consumidor (§ 2o, art. 2o, CDC) e o réu, no de fornecedor (§ 1o, art. 3o, CDC). Assim, aplicam-se as normas protetivas da legislação consumerista.

O autor demonstra que os valores pagos a título de prêmio de seguro sofreram reajustes expressivos, sem justificativa plausível, o que afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A previsão contratual de reajuste, quando existente, deve ser clara e objetiva, de modo a não causar prejuízo excessivo ao consumidor, conforme preceitua o art. 6o, IV, do CDC.

Com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio de seguro de vida em função da faixa etária do consumidor só é considerada abusiva quando o segurado completa 60 (sessenta) anos de idade e tem mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, desde que a pactuação seja anterior à vigência da Lei no 9.656/1998.

(...)

No caso em questão, o autor contratou o seguro de vida em 21 de agosto de 2008 e em 03 de agosto de 2021, ou seja, mais de 10 anos após a contratação e com 76 anos, 04 meses e 14 dias de idade, a seguradora aplicou o reajuste de prêmio em razão da mudança de faixa etária, sendo que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei no 9.656/1998, e a parte autora tinha mais de 60 anos no momento do reajuste.

(...)

Logo, é possível afirmar que a cláusula que promove a majoração do prêmio, com base exclusivamente na idade, é abusiva. O reajuste é considerado abusivo porque fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, uma vez que a parte autora, após atingir 60 anos, não deveria ser penalizada com o aumento das contribuições devido à sua faixa etária, especialmente quando já possuía vínculo de longa duração com a seguradora.

Quanto à restituição, é indiscutível o direito do autor à devolução dos valores pagos a maior nos 12 meses que antecederam o ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da data do desembolso, conforme artigo 206, § 1.o, inciso II, b, do Código Civil.

Todavia, o pedido de devolução em dobro não merece acolhimento, pois o reconhecimento da abusividade decorre de uma interpretação jurídica das cláusulas contratuais, não havendo nos autos elementos que evidenciem má-fé ou dolo por parte da seguradora (STJ - AREsp: 2271152, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 01/03/2023).

Portanto, a devolução dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples, conforme o disposto no artigo 876 do Código Civil.

Por fim, com fundamento no artigo 1.699 do Código Civil,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para:

1.
DECLARAR
a abusividade do reajuste aplicado em 03/08/2021, determinando que a ré proceda ao recálculo das contribuições do autor, eliminando os reajustes baseados exclusivamente na mudança de faixa etária.

2.
CONDENAR
a ré à devolução, de forma simples, dos valores pagos a mais pelo autor nos 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 283376935).

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada, nos seguintes termos:

Vistos,

I – Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Bradesco vida e Previdência S.A. em face da sentença proferida por este juízo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, alega a parte embargante que houve omissão deste juízo por não ter considerado as Leis n.o 9.656/1998 e n.o 14.905/2024.

Instado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando que seja negado seguimento aos embargos declaratórios, por notória desnecessidade e inadmissibilidade, eis que referida sentença não merece ser reformada.

É o relatório. Decide-se.

II – Fundamentação:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais quando forem necessários para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, logo, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, podendo ser interposto somente nas hipóteses legais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, objetivando proporcionar tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

(...)

Logo, em que pese à insurgência da parte embargante, entende-se que respeitosamente, esta não merece guarida, uma vez que as questões ventiladas em petição dizem respeito à reapreciação do mérito da decisão, por intermédio de nova análise de fatos e provas apresentados, para fins de modificação do entendimento deste juízo, e consequente reconhecimento da improcedência da ação.

(...)

Nesse ponto, é pacífico o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência de que o recurso de embargos de declaração não se presta a reformar entendimento, salvo no ponto em que haja incorrido em omissão, em contradição, em obscuridade ou ainda para a correção de erro material, situação, que indiscutivelmente, não se aplica à espécie.

No entanto, assiste razão a parte embargante em parte, haja vista que houve omissão quanto à análise da lei 14.905/2024, para aplicação do índice de correção monetária, determinando-se, assim, o efeito modificativo na sentença embargada.

III – Conclusão:

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, ACOLHE-SE EM PARTE, em razão da existência de omissão a ser sanada na sentença prolatada, atribuindo-lhe efeitos modificativos, retificando e modificando a decisão para que passe a se ler dessa forma:

“CONDENAR a ré à devolução, de forma simples, dos valores pagos a mais pelo autor nos 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente pelo
IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios pela Taxa Selic a contar da citação
”
(ID. 283376943).

Inconformado com a r. sentença,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
interpôs recurso, alegando ter havido mudança na jurisprudência do STJ, que passou a reconhecer a legalidade dos reajustes por faixa etária em contratos de seguro de vida, invocando a inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde a esta modalidade securitária, de sorte que a sentença deve ser reformada.

Pois bem.

In casu
, a questão central deste recurso cinge-se em
i)
definir se é aplicável, por analogia, a Lei n. 9.656/98 aos contratos de seguro de vida para fins de vedação de reajustes por faixa etária após os 60 anos com mais de 10 anos de vínculo; e
ii)
determinar se o reajuste aplicado pela seguradora é abusivo à luz da legislação consumerista e da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sem delongas, é cediço que a questão ora em debate encontrou definição recente e definitiva na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que alterou substancialmente seu entendimento sobre a matéria.

Conforme amplamente demonstrado pelo Apelante, houve inequívoca mudança na orientação jurisprudencial da Corte Superior, que deixou de aplicar por analogia a Lei n. 9.656/98 aos seguros de vida, reconhecendo a natureza distinta destes contratos relativamente aos planos de saúde.

O
leading case
dessa mudança encontra-se no julgamento dos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG, do qual se extrai a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. LEGITIMIDADE DA PREVISÃO DE REAJUSTES DOS PRÊMIOS DO SEGURO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. ANÁLISE SOBRE A ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 3. Não há possibilidade da análise da tese sobre a abusividade do alegado reajuste pelo STJ, em razão das Súmulas 5 e 7, do STJ bem como da supressão de instância, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a manifestação acerca de todos os pontos suscitados pelas partes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021.).

Extrai-se do
leading case
que a mudança jurisprudencial se baseia em razões técnico-jurídicas sólidas e bem fundamentadas:

a) Natureza diversa dos contratos:
Os contratos de seguro de vida possuem natureza eminentemente patrimonial, destinando-se à cobertura patrimonial em caso de sinistro, diversamente dos planos de saúde, que têm fundamento humanitário ligado à dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde.

b) Regime financeiro diferenciado:
Os seguros de vida em grupo operam sob regime financeiro de repartição simples, onde os prêmios arrecadados do grupo de segurados destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos no período de vigência, sem formação de reserva matemática individualizada, ao contrário dos planos de saúde.

c) Lógica atuarial:
O aumento da idade implica diretamente no aumento do risco de sinistro, sendo necessário manter o equilíbrio atuarial do contrato mediante ajustes nos prêmios correspondentes à nova realidade estatística do risco.

Outrossim, a jurisprudência atual do STJ é firme e unânime no sentido da legalidade dos reajustes por faixa etária em contratos de seguro de vida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE
. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não existe abusividade no aumento dos prêmios dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados. (...).”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.954.875/SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 28/08/2023, DJe: 31/08/2023; destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. ‘Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo’ (AgInt no REsp 1.705.026/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). (...)”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.301.721/RN. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 05/06/2023, DJe: 13/06/2023; destaquei).

No presente caso, verifica-se que o contrato prevê expressamente a possibilidade de reajuste por faixa etária, conforme expresso no item “
11. REENQUADRAMENTO ETÁRIO DOS PRÊMIOS
”:

“Além da atualização monetária descrita acima os prêmios sofrerão reajustes em decorrência do enquadramento etário do Segurado, ou seja, anualmente a contar da data de início de Vigência do Seguro, os prêmios sofrerão ajustes técnicos pela aplicação do percentual descrito abaixo sobre o valor do prêmio.

Todas as idades: 7,5%
.”

Além de que o segurado/Apelado foi devidamente comunicado sobre as condições contratuais e a evolução dos prêmios conforme faixas etárias, segundo asseverado pelo próprio (
Cf
. IDS. 283376896 e 283376897).

Logo, considerando que o contrato revisado opera sob regime financeiro de repartição simples, característico dos seguros de vida em grupo, e que o reajuste tem fundamento técnico-atuarial, visando manter o equilíbrio do contrato face ao aumento natural do risco com o avanço da idade,
não se vislumbra, assim, qualquer abusividade na conduta da seguradora
, que agiu em estrita observância aos termos contratuais e aos princípios que regem esta modalidade securitária.

Nesse cenário, entendo que este Tribunal, em respeito ao sistema judiciário nacional e à força uniformizadora da jurisprudência do STJ em matéria de interpretação de lei federal, deve necessariamente alinhar-se ao entendimento consolidado da Corte Superior.

Com a devida vênia, a manutenção de entendimento divergente, ainda que com base em precedentes anteriores respeitáveis, representaria violação ao princípio da segurança jurídica e à necessária uniformidade na aplicação do direito em todo o território nacional.

Nessa ordem de pensar, a sentença recorrida, embora bem fundamentada segundo o entendimento jurisprudencial então vigente, não mais se sustenta diante da mudança definitiva e consolidada operada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a aplicação analógica da Lei n. 9.656/98 aos contratos de seguro de vida, conforme reconhecido pelo próprio STJ, revela-se tecnicamente inadequada em razão da natureza diversa destes contratos e dos regimes jurídicos que os disciplinam.

Por conseguinte, o reajuste aplicado pela seguradora, baseado em critérios técnico-atuariais e com expressa previsão contratual, deve ser reconhecido como legítimo, impondo-se a reforma integral da sentença.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para
reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do reajuste aplicado pela seguradora com base na faixa etária do segurado, assim como o reajuste aplicado pela seguradora.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, conforme art. 86 do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida na origem (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025